Tribunal: TJPA
Processo: 0091841-75.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0091841-75.2015.8.14.0005

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: IRACELMA SILVA FONTELES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0091841-75.2015.8.14.000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADO RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA)

APELADA: IRACEMA SILVA FONTELES
(ADVOGADOS FERNANDO GONCALVES FERNANDES E

RAFAELA CAFEZAKIS COELHO AMOEDO)

RELATORA: DESEMBARGAGORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ÓBITO. LEGITIMIDADE ATIVA PARCIAL. RESERVA DE COTA-PARTE A HERDEIROS NÃO HABILITADOS. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por Iracema Silva Fonteles, que julgou procedente o pedido para condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 13.500,00 a título de indenização securitária, decorrente de óbito por acidente, com a determinação de reserva de 50% do valor para herdeiros não habilitados no processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação deve limitar-se à cota-parte da autora, considerando a ausência de habilitação dos demais herdeiros; (ii) estabelecer se houve decisão
extra petita
ao condenar a seguradora ao pagamento integral da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão judicial deve respeitar a congruência subjetiva, não podendo beneficiar ou atingir terceiros não participantes do processo, nos termos do art. 492 do CPC.

4.

A ausência de habilitação dos demais herdeiros no polo ativo impede a condenação da seguradora ao pagamento da integralidade da indenização, limitando-se a obrigação ao quinhão da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação em ação de cobrança de seguro DPVAT deve restringir-se ao montante correspondente à cota-parte do herdeiro habilitado no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC/2015, arts. 141 e 492; CC, art. 792.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1002920-11.2020.8.11.0045, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.06.2024; TJ-RS, AC nº 70084015924, Rel. Des. Denise Oliveira Cezar, j. 28.05.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0091841-75.2015.8.14.000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADO RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA)

APELADA: IRACEMA SILVA FONTELES
(ADVOGADOS FERNANDO GONCALVES FERNANDES E RAFAELA CAFEZAKIS COELHO AMOEDO)

RELATORA: DESEMBARGAGORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se dos autos de
apelação cível
, interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
, ajuizada por IRACEMA SILVA FONTELES – julgou procedente a demanda para “
condenar a empresa ré ao pagamento em favor da parte autora da importância de R$ 13..500,00
, a título de indenização, pelo óbito ocorrido em consequência do acidente, acrescida de correção monetária a partir da data do evento danoso e juros de mora a partir da citação,
devendo ser resguardado a cota parte de 50% do valor da condenação para a autora IRACELMA SILVA FONTELES e 50% do valor para os herdeiros Lourrany Silva Fonteneles e Vilgner Silva Fonteneles
”
(grifei).

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que na inicial somente a autora Iracema Silva Fonteles quem ingressou com a ação, sendo em nenhum momento os filhos, herdeiros e beneficiários da vítima, habilitaram-se nos presentes autos para requererem suas cotas-partes, o que não impede que ajuizassem ação própria.

Defende que a autora, esposa da vítima, somente possui o direito a 50% da indenização (R$ 6.750,00), nada impedindo que os demais herdeiros ajuizassem ação própria pleiteando o restante.

Salienta que não faz sentido o magistrado ter feito a referida reserva do quinhão, mas, ao mesmo tempo, ter condenado a seguradora ao pagamento do teto máximo, inexistindo justificativa para os 50% restante ficarem depositados em Juízo, acrescentando se tratar de condenação
extra petita.

Desse modo, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reduzida a condenação para R$ 6.750,00.

Contrarrazões apresentadas, sendo postulado o desprovimento do recurso.

Na sequência, o
custos iuris
manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0091841-75.2015.8.14.000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADO RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA)

APELADA: IRACEMA SILVA FONTELES
(ADVOGADOS FERNANDO GONCALVES FERNANDES E

RAFAELA CAFEZAKIS COELHO AMOEDO)

RELATORA: DESEMBARGAGORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

No caso dos autos, registro, de plano, que não houve insurgência da parte autora, ora apelada, quanto à determinação de reserva de 50% do valor da indenização para os demais herdeiros, prevista na sentença, razão pela qual tal aspecto não se encontra sob reexame nesta instância.

A controvérsia recursal, portanto, restringe-se à análise da correção da sentença ao condenar a seguradora ao pagamento do valor integral da indenização securitária (R$ 13.500,00),
não obstante o próprio magistrado singular tenha reconhecido expressamente que a autora faria jus apenas a 50% do teto máximo indenizatório
.

Desse modo, considerando que foi reconhecido na sentença que a autora só fazia jus a 50% do teto indenizatório, bem como, que os demais herdeiros em nenhum momento se habilitaram nesta ação, não vejo motivos para condenar a seguradora a realizar o pagamento integral da indenização.

Destarte, não sendo parte na ação e considerando que a decisão judicial deve ser congruente não apenas quanto à questão posta a desate (congruência objetiva), mas também em relação aos sujeitos que ela atinge (congruência subjetiva), não é permitido ao julgador proferir decisão envolvendo terceiro que não participa do processo.

Sendo assim, apesar do acerto no reconhecimento do direito dos demais herdeiros/beneficiários do de cujus, como não são partes nesta ação, a condenação deve se limitar apenas ao montante concernente a sua cota-parte da indenização supramencionada, a saber, R$ 6.750,00.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE DE ACIDENTADO QUE DEIXOU DOIS FILHOS E CÔNJUGE – LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA – UM DOS HERDEIROS E CÔNJUGE NÃO INCLUÍDO NO POLO ATIVO – NECESSIDADE DE RESERVAR A COTA PARTE – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Conforme documentos juntados aos autos, restou comprovado que em virtude do acidente automobilístico o genitor do autor veio a óbito, o que gera direito a seus herdeiros à indenização do valor total de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A existência de herdeiro e cônjuge não incluídos no polo ativo da ação de cobrança de seguro DPVAT, não impede o pagamento da indenização aos demais, contudo, pressupõe a reserva de sua cota parte.
(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10029201120208110045, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024).

-
------------------------------------------------------------------------------------"
APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.FALECIMENTO DO CÔNJUGE DA PARTE AUTORA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ORDEM DE SUCESSÃO. VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. O valor da indenização do Seguro DPVAT para os casos de morte é de R$ 13.500,00, conforme a tabela acrescida à Lei nº 6.194/74 pela Lei nº 11.945/09.O pagamento da indenização obedecerá a ordem da vocação hereditária, conforme dispõe o artigo 792 do Código Civil, sendo pago metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado. Caso concreto que a parte autora, esposa da vítima, figura sozinha no polo ativo da ação e faz jus ao recebimento de 50% do valor de indenização prevista para os casos de morte. RECURSO DESPROVIDO”
. (
TJ-RS
- AC: 70084015924 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 28/05/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação, para reduzir o valor da condenação para R$ 6.750,00, a ser pago à autora.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2025